Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008744-52.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MARCIANO FERRARI
RECORRIDA: LUCIANA APARECIDA LAVERMANN E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por MARCIANO FERRARI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93690990):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – LIMINAR DEFERIDA – AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA AGRAVADA ANTES DA MUDANÇA PARA OUTRO ESTADO – POSSIBILIDADE – ÚNICO BEM DO CASAL NA POSSE DA REQUERIDA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS - ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – CABIMENTO – DEFASAGEM CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Tendo sido conferido à agravada o direito à posse do imóvel, dela é o direito de usufruir da renda decorrente da sua locação, até que se ultime a partilha dos bens amealhados pelo casal na constância do matrimônio. III - A inflação corrói o poder de compra e, consequentemente, diminui significativamente a condição econômica da agravada, razão pela qual é imprescindível que haja uma recomposição do valor dos alimentos compensatórios fixados há mais de 04 (quatro) anos, com a sua atualização periódica, assim como entendeu o juízo de base ao atualizar a verba compensatória em 1002,00% salários mínimos. IV - Não obstante o agravante alegue a necessidade de ação própria para a majoração dos alimentos, no caso em comento, os alimentos não foram majorados, mas apenas atualizados monetariamente.
(TJ-MT 10087445220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 99752978).
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC, ao argumento de que “(...) o órgão julgador não apreciou a matéria relacionada a controversão do direito e consequente afastamento do requisito da probabilidade do direito para concessão de medida liminar de urgência objeto da decisão objurgada. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 884 do Código Civil e 300 do CPC, sob a alegação de que “(...) ao requerer a conceção de tutela provisória de urgência para que pudesse alugar o imóvel residencial, a Agravada não provou qualquer aumento de despesa, pela própria impossibilidade, pois se mudou para uma cidade interiorana com custos inferiores se comparados aos que tinha morando na cidade de Primavera do Leste/MT (com custo de vida altíssimo). (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 9o, 10o, 141 e 492 do CPC, bem como ao artigo 1.694 do Código Civil, ao argumento de “(...) impossibilidade de atualização/reajuste dos alimentos devidos à Agravada usando como base o salário-mínimo vigente, haja vista que a fixação dos alimentos nunca foi feita em salários mínimos (...)”.
Recurso tempestivo (id 108888963) e preparado (id 108285472).
Contrarrazões apresentadas (id 111833049).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022, inciso II do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação no acórdão recorrido quanto à “(...) controversão do direito e consequente afastamento do requisito da probabilidade do direito para concessão de medida liminar de urgência objeto da decisão objurgada. (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentação em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto:
“(...) A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
(...)
Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida que autorizou a locação de um dos imóveis do ex-casal pela agravada, pois demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Na hipótese, o juízo singular autorizou a agravante a locar o imóvel localizado na Rua Maringá, n. 1414, Bairro Jardim Riva, na cidade de Primavera do Leste/MT, pelo fato de ser o único bem do vasto acervo patrimonial do casal que se encontra na posse da autora, ora agravada, bem como porque ela já ocupava o imóvel há pelo menos 03 (três) anos antes de se mudar para outro estado da federação, sem qualquer oposição por parte do agravado.
Ademais, pelo que restou consignado na decisão recorrida, os alimentos compensatórios deferidos em favor da agravada foram fixados levando em conta o fato dela ocupar o bem imóvel em comento, de forma que a locação ou o uso próprio do imóvel em questão não implica em enriquecimento indevido, como quer fazer crer o agravante.
Assim, tendo sido conferido à agravada o direito à posse do imóvel, dela é o direito de usufruir da renda decorrente da sua locação, até que se ultime a partilha dos bens amealhados pelo casal na constância do matrimônio.
Em relação à atualização do valor arbitrado a título de alimentos compensatórios em favor da agravada, melhor sorte não socorre o agravante.
Isso porque, o valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi arbitrado há mais de 04 (quatro) anos, mais especificamente na data de 02/06/2017, consoante decisão de id. 8015957 dos autos de origem, sem previsão de qualquer critério de reajuste, não podendo a agravante aguardar até que se ultime a partilha dos bens do casal percebendo o mesmo valor, até porque todo o patrimônio, à exceção do imóvel em que a agravada residia antes de se mudar para o estado de Minas Gerais, está sob a administração exclusiva do agravante. (...)”. (g.n)
A partir dessas premissas, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, de forma que não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC.
Assim, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que, nos autos da ação de divórcio, deferiu a tutela de urgência para autorizar que agravada alugue um dos imóveis do ex-casal e determinar a atualização da verba alimentar compensatória, convertendo o valor fixo arbitrado em percentual sobre o salário-mínimo.
Neste ponto, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 884 do Código Civil e 300 do CPC, sob a alegação de que “(...) ao requerer a conceção de tutela provisória de urgência para que pudesse alugar o imóvel residencial, a Agravada não provou qualquer aumento de despesa (...)”.
Além disso, suscita a afronta aos artigos 9o, 10o, 141 e 492 do CPC, bem como ao artigo 1.694 do Código Civil, ao argumento de “(...) impossibilidade de atualização/reajuste dos alimentos devidos à Agravada usando como base o salário-mínimo vigente, haja vista que a fixação dos alimentos nunca foi feita em salários-mínimos (...)”.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) O propósito recursal e analisar o acerto ou não da decisão que, além de deferir o pedido de tutela de urgência com que a agravada pretendia obter a autorização para alugar um dos imóveis do ex-casal, determinou a atualização da verba alimentar compensatória, convertendo o valor fixo arbitrado em percentual sobre o salário-mínimo nacional.
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
(...)
dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida que autorizou a locação de um dos imóveis do ex-casal pela agravada, pois demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial requerida. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. (...) 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n).
Logo, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça